Tribunal: TJSP
Processo: 2263537-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Execução fiscal – Indeferimento de desbloqueio de penhora sobre ativos financeiros, apesar de realizado acordo de parcelamento – Manutenção da penhora – Interpretação da legislação de regência do ICMS e do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional – Adoção da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.012) –

Ementa:
Recurso – Agravo de instrumento – Execução fiscal – Indeferimento de desbloqueio de penhora sobre ativos financeiros, apesar de realizado acordo de parcelamento – Manutenção da penhora – Interpretação da legislação de regência do ICMS e do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional – Adoção da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo (Tema 1.012) – Precedentes deste Tribunal – Desprovimento do recurso.